Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-23.2022.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007139-23.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS REIS CARLOS - CPF: 064.534.369-22 (APELADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 963.409.671-91 (ASSISTENTE), ADRIANO RODRIGUES GENTIL (ASSISTENTE), PM ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS (ASSISTENTE), JORDANA FRANCINY REIS CARLOS (ASSISTENTE), EVELIN MONIQUE DA SILVA (ASSISTENTE), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos demonstra de forma indene de dúvida que a conduta do acusado se amolda à figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, considerando a forma de acondicionamento e a variedade dos entorpecentes, alinhadas as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, sendo a tese de negativa de autoria não comprovada suficientemente nos autos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.
1001613-53.2022.8.11.0012
,
que desclassificou a conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, o Parquet requer a condenação do apelado, nos termos da denúncia, argumentando ter ficado plenamente comprovada a prática da traficância, tendo em vista a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além da localização de uma balança de precisão em poder do acusado e a existência de denúncias prévias apontando seu envolvimento com o tráfico. (Id.
164103383).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou o acerto do magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual requereu o não conhecimento ou o desprovimento do apelo interposto (Id. 164103385).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 165780659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a acusação, no dia
24 de agosto de 2022, por volta das 11h40min, na rua Bela, n. 1082, bairro Poncho Verde III, na cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Antônio Marcos Reis Carlos
trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 73,22g de maconha e 2,34g de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Na oportunidade, a Polícia Militar foi informada via COPOM, que na residência localizada na rua citada estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

Ao se deslocarem até o endereço, na calçada da casa, os policiais avistaram o denunciado ANTÔNIO e, após abordagem, durante a entrevista o denunciado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, bem como apontou o local da casa onde os entorpecentes poderiam ser localizados, autorizando o ingresso.

Após, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar a droga e 01 (uma) balança de precisão, que estavam em cima da geladeira, assim como informado pelo denunciado.(...)”
(Id. 164103330).

Diante desses fatos, o apelado
Antônio Marcos Reis Carlos

foi denunciado como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta do acusado para aquela prevista no art. 28 da mesma lei.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando ter ficado plenamente comprovada a prática da traficância, tendo em vista a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além da localização de uma balança de precisão em poder do acusado e a existência de denúncias prévias apontando seu envolvimento com o tráfico.

Além disso, ressalta que os policiais apresentaram depoimentos firmes e coerentes tanto em fase de inquérito como em juízo no sentido de que o acusado admitiu, durante a abordagem, que realizava a mercancia de entorpecentes.

Pois bem. Da detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifico que a razão assiste ao
parquet
.

A materialidade
ficou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.94820295); Boletim de Ocorrência n. 2022.232359 (Id.94820297 – Págs. 01/03); Termo de Exibição e Apreensão (Id.94820300); Laudo Preliminar de Entorpecente nº 210.2.04.2022.009539-01 (Id.94820312); Laudo Definitivo da Droga n. 3.14.2022.89360-01 (Id.104170962); e cópias de Boletins de Ocorrência (Id.108179476 – p.01 / Id.108179487 – p.05), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo.

A autoria, da mesma forma é inconteste e recai sobre o acusado.

Ouvido em juízo, o acusado negou que as drogas se destinavam à traficância, mas sim ao seu consumo, tendo em vista ser usuário. Alegou que a balança apreendida era utilizada para preparar seus alimentos, pois faz exercícios físicos e precisa seguir dieta, nos seguintes termos:

“Acusado: (...) Nessa data aí eu estava dormindo já. Estava no quarto a hora que eu escutei o barulho da minha irmã gritando e dos amigos dela. Eles tavam fumando narguile dentro na sala de casa. Tava ela, a amiga dela mais os meninos fumando narguilé no momento. No momento, eu escutei só o barulho do portão, né? Portão, abrindo eles tentando derrubar o portão, mandando todo mundo sair pra fora. Eu perguntei para o que quer? Eles falou que a polícia estava invadindo. No momento que eu fui abrir a porta do meu quarto, já tinha um policial na porta do meu quarto, pediu para mim se evadir da residência. Jogaram todo mundo na calçada de casa e começaram a revista. Na revista não foi encontrado nada. Aí perguntaram se tinha alguma droga na casa. Eu falei que tinha uma (...) droga de eu fumar que eu sou usuário e estava em cima da geladeira e aí eu peguei essa droga e entreguei pra ele. Só a única droga que eu tinha na coisa e tava só na geladeira. Comigo não foi encontrado nada, tava deitado já no momento que eles entrou (...). Juiz: Quem estava lá na casa com o senhor? Acusado: Eu, minha irmã, o namorado da minha irmã, namorado da amiga dela e um rapaz lá. Não sei o que que é deles. Juiz: Quem morava com o senhor lá? Acusado: Morava eu, minha irmã e essa menina aí, a Evelyn (...). Juiz: E as outras pessoas estavam fazendo o que lá? Acusado: Eles tava fumando narguilé com as menina ali que são namorado delas. Juiz: E a droga era de quem? Acusado: A droga era minha de eu fumar. Juiz: Tanto a maconha quanto a cocaína? Acusado: A maconha. A cocaína é porção de duas bolsas. Juiz: Era de quem a cocaína? Acusado: Minha também. Juiz: Certo. Era pra que essa droga? Acusado: Só pra uso. Eu não vendo e no momento não foi achado dinheiro e nada comigo (...). Juiz: O senhor tem outros processos por tráfico, não tem? Acusado: Tenho (...). Juiz: Você já foi condenado? Acusado: Não. Estou aguardando. Promotora de Justiça: (...) As duas (Evelyn e Jordanna) estavam na residência no dia? Acusado: Sim. As duas morava comigo na residência. Promotora de Justiça: Elas estavam aonde quando a polícia chegou? Acusado: Na sala, sentada no sofá. Tava o narguilé no meio, as cadeira, todo mundo na sala, né fumando ali só.
Promotora de Justiça: (...) Essa droga que estava em cima da geladeira que era maconha. O senhor que indicou para a polícia onde estava? Acusado: Não. No momento eu fui busquei né que eles jogou nos pra fora. Aí eles perguntaram se tinha alguma droga dentro da casa. Falei que sim que tinha droga de usar que eu fumo. Aí pediram pra mim localizar a droga para ele. Falei não está escondida, não. Eu deixo em cima da geladeira. Aí eu fui até lá e mostrei pra eles. Promotora de Justiça: E por que que tinha essa balança junto com a droga? Acusado: Eu faço academia, moça. Eu uso para pesar a carne, frango, batata, esses trem. Promotora de Justiça: Mas ai o senhor deixa junto com a droga a balança? Acusado: Em cima da geladeira, né. Que eu pego o trem da geladeira e já preparo, né? Fica em cima.
Promotora de Justiça: por que os policiais afirmam que na hora o senhor confirmou que a droga era para tráfico? Acusado: Não. Eu não. Na hora que eles entram dentro da residência que nem ele fala que fui pegou na calçada de casa eu não fui pego na calçada de casa. Eu estava no quarto dormindo que eu já ia trabalhar no outro dia. Eu escutei os barulhos dentro da casa. No momento eu fiquei calado. Eu só falei que tinha droga, né, que já está dentro de casa e eu falei que tinha pra eles parar de mexer na casa que ele estava revirando tudo e a minha irmã já estava chorando aí para não dar muito problema falei: “Não, moço. Tem uma porção sim de droga pequena na geladeira de eu fumar” (...). Promotora de Justiça: A cocaína estava onde? Acusado: Dentro do pote junto. Tudo junto. Não tinha nada comigo eu já estava deitado (...). Sou técnico de piscina e no outro dia trabalhar cedo. Só escutei os barulhos da minha irmã gritando (...). Advogado de defesa: (...) O senhor já afirmou, inclusive em outros processos, que o senhor é usuário de drogas. Acusado: Sim. Advogado de defesa: Há quanto tempo o senhor é usuário? Acusado: Eu uso desde meus 15 anos (...).”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 164103376).

No entanto, as alegações do réu se mostram isoladas e totalmente dissociadas do arcabouço probatório jungido ao feito, e a defesa não se incumbiu em comprovar essa alegação em juízo, senão vejamos.

O Policial Militar
Elessandro dos Santos Moraes,
ouvido em juízo, confirmou o narrado em fase inquisitiva e afirmou que sua equipe recebeu denúncias anônimas informando que a residência do acusado era utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, o que foi confirmado por ele durante a abordagem,
in verbis:

“Testemunha: Nós fomos acionados via 190 na dita residência ocorria tráfico de entorpecente. A equipe em patrulhamento passou pelo local. Visualizou, salvo engano, tinha três pessoas do lado de fora, na calçada da residência. Então realizamos abordagem e em busca pessoal um suspeito tinha três porções de cocaína no bolso. Aí em entrevista com ele tinha mais duas meninas também. Em entrevista com o suspeito o mesmo relatou que teria mais entorpecente na residência, porções (...) em cima da geladeira, tinha mais porções em cima da geladeira na residência dele na cozinha e uma balança também
(...) Promotora de Justiça: A denúncia dava conta do endereço onde o denunciado estava? Testemunha: Sim. Era uma casa de esquina, né? Na rua casa de esquina e informou o número, só o número eu não me recordo. Promotora de Justiça: Lá no momento depois que foi localizada (...) parte da droga (cocaína) o senhor disse que ele falou que havia mais drogas na residência. Ele autorizou a entrada lá pra pegar essa droga? Como que foi? Testemunha: Sim. Ele autorizou que podia entrar e pegar que estaria em cima da geladeira e também teria uma balança de precisão. Promotora de Justiça: Ele falou qual era a finalidade dessa droga para os senhores? Testemunha: Ele relatou que fazia a venda (...) comércio lá na residência mesmo.
Promotora de Justiça: Ele que era um morador lá da casa? Testemunha: Isso. Era o morador, segundo ele, é dele, né? E estava no bolso e também relatou o local exato que estava e teria mais duas meninas que estava junto com ele também, mas com elas não foi encontrado nada. Promotora de Justiça: As meninas foram essas do BO, Jordana e a Evelyn? Testemunha: Exatamente. Promotora de Justiça: Elas estavam lá na frente da casa com ele ou dentro? O senhor consegue se recordar? Testemunha: Estava em frente à residência agora não me recordo o que estavam fazendo (...). Advogado de defesa: (...) O senhor acabou de relatar que tinha mais pessoas. O senhor chegou a procurar por essas pessoas se elas estavam ali consumindo drogas, se eram viciadas, se estavam comprando droga ou se moravam na residência? Alguma pergunta nesse sentido? Testemunha: Salvo engano, eu acho que eles moravam na mesma residência. Advogado de defesa: Elas moravam na mesma residência? Testemunha: Não consigo confirmar com precisão. Advogado de defesa: Com referência a posse da droga que estava com ele foi encontrado dinheiro ou só droga? Testemunha: O valor em dinheiro não me recordo se foi aprendido algum valor em dinheiro, mas salvo engano, eu lembro com precisão só do entorpecente que estava no bolso dele. Advogado de defesa: O senhor, com seu conhecimento, conseguiu detectar fazer uma avaliação se naquele momento tava havendo a comercialização de droga naquele local? Testemunha: Então. Aparentemente, parecia assim, um comércio. Balança de precisão, várias porções (...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 164103376).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial
Adriano Rodrigues
:

“Testemunha: (...) A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Poncho Verde quando recebeu o acionamento do cupom 190 relatando que estaria ocorrendo tráfico ilícito de drogas no endereço supracitado. De imediato a equipe foi até o local e encontrou o conduzido na frente da sua residência onde foi feita a abordagem e encontradas umas trouxas de cocaína. Em entrevista com o conduzido ele disse que dentro do imóvel havia mais trouxas de maconha que estavam precisamente em cima da geladeira (...). Fomos ao local onde encontrou o restante das trouxas de maconha como também a também a balança de precisão. Promotora de Justiça: (...) Essa denúncia dava conta da residência aonde o denunciado estava? Testemunha: Isso, isso mesmo. Onde ele estava. Promotora de Justiça: E após a localização de parte da droga da cocaína com o denunciado, ele autorizou a entrada na residência? Ele que indicou onde estava o restante da droga? Testemunha: Sim. Ele que indicou falou pra equipe onde estava o restante do entorpecente. Promotora de Justiça: Lá dentro tinha algumas pessoas no local? Testemunha: Tinha. Se não me engano, duas testemunhas. Promotora de Justiça: Os senhores conseguiram questionaram o que que elas faziam lá? Elas falaram algo? Testemunha: Elas disseram que moravam no local. Somente isso (...).
Promotora de Justiça: O denunciado chegou a falar pra qual finalidade era a droga? Testemunha: Ele confessou que fazia o tráfico, que era dele, o material era dele. Promotora de Justiça: E que era para o tráfico é isso? Testemunha: Isso. Que era para o tráfico
. Advogado de defesa: (...) As ligações que a equipe recebeu, elas foram imediatamente anteriores? Já tinham suspeito que naquele local poderia estar acontecendo mercancia, traficância de drogas? Testemunha: Não. A equipe recebeu a informação pela via Copom 190. Na primeira ligação, a gente já foi averiguar a situação onde a gente encontrou o conduzido na frente da residência como eu disse né? Quando foi feita a abordagem e encontrada na bermuda inicialmente algumas trouxas. Em entrevista ele falou pra equipe que teria mais dentro do imóvel. Advogado de defesa: O senhor conseguiu constatar naquele momento se tava havendo a comercialização de droga naquele local? Testemunha: Não, senhor (...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 164103376).

Da mesma forma, o Policial Militar
Glauciney Cezar do Nascimento
, ouvido em juízo, relatou que participou das diligências e localizou os entorpecentes e a balança de precisão dentro da residência, em cima da geladeira, e que o acusado admitiu que realizava mercancia no local, veja-se:

“Testemunha: (...) Gente havia recebido uma denúncia de dois moradores que no local estava funcionando o comércio entorpecentes. Quando a gente aproximou da residência, é uma casa de esquina que possui portões para uma rua e um portão pequeno para outra rua. Somos em quatro. Dividimos a equipe e dois foi por um portão e outros dois localizou o suspeito em frente a outro portão. De imediato fez abordagem a ele, localizou em posse deles acho que umas três trouxas de substância de entorpecente. Aí eu aproximei, perguntei-lhe se havia mais entorpecente dentro da residência. Ele afirmou que tinha mais entorpecentes em cima da geladeira. Autorizou a gente entrar na residência.
A gente entrou na residência localizei o entorpecente, como também havia dentro da residência as testemunhas que presenciaram a ação. Promotora de Justiça: Lá dentro também o senhor se recorda se foi apreendida uma balança? Testemunha: Sim. Estava junto em cima da geladeira. É uma sala e uma cozinha conjugada que tinha uma geladeira e em cima, como o suspeito indicou, estava em cima da geladeira o entorpecente e a balança.

Promotora de Justiça: (...) O que que ele falou sobre essa droga? Ele deu alguma alegação para os senhores? Testemunha: Eu perguntei pra ele tranquilamente se ali havia o comércio. Ele informou que sim, que era de propriedade dele e que ele realizava o comércio de entorpecente no local.
Promotora de Justiça: Aquelas pessoas que foram arroladas como testemunha que estavam na residência elas seriam o que lá? Testemunha: Uma alegou que era moradora e as demais afirmaram que estava ali só pela amizade com os frequentadores da casa. Promotora de Justiça: As denúncias de que lá seria um ponto de tráfico como que foram feitas? Foi via Copom? Qual que era a informação que a polícia tinha? Testemunha: Via Copom que chegou pra gente. Promotora de Justiça: E indicava essa residência do Antônio? Testemunha: Correto, a residência de esquina. Promotora de Justiça: Ele, o senhor disse que foi abordado lá em frente ao portão. É isso? Testemunha: Justamente. Correto. Promotora de Justiça: Antes da abordagem deles o que os senhores verificaram ali de atitude suspeita no local? Testemunha: Somente a denúncia e os dois portões de ambas as residências estavam abertos e ele (acusado) estava frente a um portão. Advogado de defesa: O senhor relatou que as pessoas que estavam lá relataram no momento da abordagem, que eram amigas, que era que estavam lá por amizades. Testemunha: Algumas duas, sim. Uma falou que mora na residência. Advogado de defesa: Foi encontrado droga ou algum entorpecente em posse dessas pessoas que estavam lá? Testemunha: Foi localizado em posse do abordado que foi conduzido e os demais materiais em cima da geladeira como já relatei anteriormente. Advogado de defesa: Com as pessoas que estavam lá, nenhuma delas estava portando droga ou fazendo uso? Testemunha: Não. Na nossa presença, não. Mas com certeza eles presenciaram ali o comércio que havia, né? Advogado de defesa: Certo. Quanto a denúncia o senhor consegue se lembrar (...) se foi feito muito tempo antes, horas antes, no momento da já em seguida, saiu a equipe fazer abordagem? Testemunha: Pouco tempo antes até porque não estava na região do centro leste que é nossa região de atuação (...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 164103376).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, ressalto que o entorpecente estava dividido em 9 porções de maconha, pesando um total de 73,22g, além de 3 porções de cocaína pesando 2,34g, guardadas junto com uma balança de precisão, circunstâncias que, aliadas aos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu praticava o tráfico de drogas.

Dessa forma, entendo que ficou sobejamente comprovada a ocorrência do crime narrado na inicial acusatória, razão pela qual dou total provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público e

condeno o acusado Antônio Marcos Reis Carlos
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar as penas adequadas ao caso.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado não possui
antecedentes criminais
.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

Deixo de valorar a
quantidade
e a
natureza
dos entorpecentes, tendo em vista se tratar de apreensão de pouca quantidade de maconha e cocaína.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, também não há causas de aumento a incidir. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, de modo que fixo a pena final em
1 ano e 8 meses de reclusão.

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
167 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Fixo o
regime inicial aberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido
(CP, art. 33, § 2º, “c”).

Preenchidos os requisitos legais, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar o acusado Antônio Marcos Reis Carlos
à pena

corporal de
1 an
o e 8 meses de reclusão
no
regime inicial aberto
, e o pagamento de 167 dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado
(art. 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06)
, substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023